Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714904-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Máxima Facility e Soluções Ltda. e pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF – nos autos do Processo no 0714904-41.2025.8.07.0000, em face da decisão de ID 70981074, que, em sede de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por Salutar Alimentação e Serviços Ltda., deferiu a antecipação de tutela para determinar a restauração dos efeitos e da execução do Contrato no 058/2021, mantendo a empresa Salutar na execução do ajuste até julgamento definitivo da apelação. A embargante Máxima Facility sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, ao desconsiderar pronunciamentos anteriores do Relator no Agravo de Instrumento no 0700004-53.2025.8.07.0000, onde, após análise minuciosa dos autos e dos documentos acostados, fora reconhecida a regularidade do procedimento administrativo que ensejou a rescisão contratual, a legalidade da substituição da empresa Salutar pela Máxima, e a configuração da Teoria do fato consumado. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão impugnada implica grave risco à continuidade de serviços hospitalares essenciais, afrontando os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da supremacia do interesse público. O IGESDF, por sua vez, também alega a existência de contradição no julgado, sustentando que a decisão embargada destoa da análise anterior promovida nos autos do agravo de instrumento e da própria sentença proferida no mandado de segurança, que denegou a ordem, reconhecendo a regularidade do processo administrativo, a preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e a essencialidade da continuidade dos serviços prestados por nova contratada. Ambos os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, revogando-se a decisão de ID 70981074 e restabelecendo-se a autoridade da decisão anterior que reconheceu a validade da rescisão contratual e da substituição operada pelo IGESDF. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, os quais julgo conjuntamente. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso, não há que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material que inquine a Decisão recorrida. Explico. Não obstante os argumentos expendidos pelos embargantes, a decisão atacada não apresenta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro passíveis de serem atacados por embargos de declaração. Não merece acolhimento a tese de que a decisão é contraditória, por supostamente estar em contradição com decisões proferidas no Agravo de Instrumento no 0700004-53.2025.8.07.0000, pois o referido recurso é processo autônomo a este, tendo aquele, inclusive, já perdido o objeto em virtude da superveniência de sentença de mérito que denegou a segurança pleiteada. Ademais, o fato de o magistrado adotar determinada posição quanto a um fato e, em momento posterior, reconsiderar seu entendimento e adotar novo posicionamento, não implica em contradição, mormente quando o julgador defere ou indefere pedidos liminares, os quais são objeto de cognição sumária, ou seja, de conhecimento superficial e passível de modificação a posteriori, como aconteceu nos autos do Agravo no. 0700004-53.2025.8.07.0000. O juiz é livre para valorar as provas e os argumentos jurídicos apresentados pelas partes, sendo que a modificação do entendimento é fato possível dentro de um processo judicial, especialmente quando se analisa fatos que eventualmente surjam durante o curso do processo e cuja apreciação merece maior cautela. Nesse sentido é o que dispõe o art. 296 do CPC, quando diz que “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”. Ou seja, o juiz pode modificar o seu entendimento a qualquer tempo, desde que o faça de modo justificado. Não bastasse isso, a contradição que autoriza a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante dentro da própria decisão recorrida, ou seja, a contradição fica evidenciada quando a divergência lógica das proposições e/ou conclusões adotadas implica confusão interna, portanto, dentro do próprio ato decisório. Não há contradição quando uma decisão possui conteúdo diverso de outra dada em processo diverso e já finalizado. Assim, afasto a alegação de ambas as partes no sentido de que a decisão proferida nestes autos é omissa ou contraditória com outras decisões proferidas em recursos diversos. Também não merece prosperar o argumento de que está evidenciado o periculum in mora inverso em favor da embargante Máxima, pois a decisão recorrida é clara ao afirmar que está presente a probabilidade do direito da empresa Salutar, bem como o perigo da demora, cujo trecho da fundamentação que destaco abaixo: “A probabilidade do direito decorre da análise contratual e da própria atuação da Administração Pública. Conforme já decido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0700004-53.2025.8.07.0000, os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), uma vez que a rescisão contratual se baseou em dezenas de procedimentos administrativos não concluídos, sem garantir à agravante o efetivo conhecimento e participação em todos os atos que serviram de fundamento para a penalidade imposta. Destaque-se o flagrante descumprimento do parágrafo único da Cláusula Quinta do 6o Termo Aditivo, ao Contrato n.o 058/2021, que estipula notificação com antecedência mínima de 90 dias para a rescisão unilateral, prazo que não foi respeitado, tendo a empresa sido comunicada com apenas 48 horas de antecedência, o que contraria não apenas o pacto firmado entre as partes, mas também os princípios da legalidade e segurança jurídica (art. 37 da CF/88). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, na medida em que a manutenção da rescisão contratual pode resultar em danos financeiros irreparáveis à empresa requerente, bem como em risco concreto à continuidade e à qualidade da prestação dos serviços hospitalares, haja vista os relatos de precariedade dos serviços atualmente prestados pela empresa substituta.”. Assim, não há que se falar em periculum in mora inverso, uma vez que o maior risco da demora consiste em permitir que a empresa requerente do presente pedido de tutela de urgência (Salutar) se mantenha afastada da execução contratual por meio de processo administrativo, o qual não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que viola a Constituição Federal, em última análise. Não resta ofensa, portanto, aos princípios da supremacia do interesse público, da segurança jurídica e da eficiência administrativa, pois prejuízo maior é a violação da ampla defesa e do contraditório, garantias sem as quais ninguém (pessoa natural ou jurídica) consegue exercer os seus direitos, por meio um processo justo e transparente, capaz de promover a cooperação entre as partes. Afasto a alegação de periculum in mora inverso feito por ambas as embargantes, uma vez que reconhecido o perigo da demora em favor da empresa peticionante (Salutar). Outrossim, os demais argumentos trazidos pelas partes não têm o condão de modificar a decisão proferida, o que pode ser requerido em sede de apelação contra a sentença proferida nos autos de referência ou em contrarrazões, sendo que considero exaurida a prestação jurisdicional nesses autos. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo dos embargantes em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De acordo com o teor do Enunciado no 98, da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Acontece que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do NCPC/15, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como pretende o embargante. Ressalte-se que o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão omissa ou contraditória, como afirmam os embargantes, uma vez que a decisão recorrida bem apreciou as questões trazidas pela parte peticionante, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional. A decisão recorrida, nos limites que a cognição sumária permite, apreciou os requisitos previstos no art. 955 do CPC, dispondo que: “O requisito da probabilidade do direito não está devidamente comprovado. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no §2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, o fato é que não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, o requisito doo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada não está presente, pois a decisão agravada não é ilegal, além de que o seu afastamento pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família.” Portanto, a decisão recorrida analisou o pedido de tutela de urgência, julgando estarem presentes os requisitos legais para a concessão do pedido ao autor. Denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pela decisão objurgada. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível contra a sentença de mérito dos autos de referência. Desta feita, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que a decisão se manteve dentro do pedido, avaliando cada consequência e pronunciando-se nos estritos lindes da situação jurídica. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração da MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador